Tribunal: TJDFT
Processo: 0704331-81.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704331-81.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELZA PEREIRA ANTUNES, GLAUCIA REGINA SAMPAIO SILVA SANCHES, DENISE MARIA SAMPAIO SILVA DE MAGALHAES, ROBERTO REIS SAMPAIO SILVA, CARLOS HENRIQUE SAMPAIO SILVA APELADO: HEITOR SAMPAIO SILVA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por ELZA PEREIRA ANTUNES SAMPAIO, GLÁUCIA REGINA SAMPAIO SILVA, DENISE MARIA SAMPAIO SILVA DE MAGALHÃES, ROBERTO REIS SAMPAIO SILVA e CARLOS HENRIQUE SAMPAIO SILVA contra a sentença que, ao extinguir o feito sem resolução de mérito, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, condenando os requerentes ao pagamento das custas finais. Confira-se: Cuida-se de ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 proposta por ELZA PEREIRA ANTUNES e outros em desfavor de HEITOR SAMPAIO SILVA, na qual foi determinada emenda à inicial, sem que o autor tenha cumprido o determinado. Com efeito, não é possível a continuidade do feito sem que a inicial atenda aos requisitos mínimos para seu processamento, previstos no artigo 330 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o feito sem resolução de mérito. Indefiro ainda o pedido de gratuidade, tendo em vista que não foram juntadas sequer as declarações de hipossuficiência de todos os autores e a que consta nos autos não está assinada. Custas finais pelos autores. Sem honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa. Em suas razões recursais (ID 28304454), direcionadas, unicamente, à concessão do benefício da gratuidade de justiça, para que não sejam, portanto, condenados aos pagamentos das custas judiciais, os apelantes alegam, em suma, que os direitos hereditários de parte dos autores foram renunciados em favor de Elza Pereira Antunes Sampaio. Defendem que somente a referida herdeira teria interesse econômico no alvará requerido e comprovou sua hipossuficiência, com Declaração do INSS, demonstrando que recebe benefício de pensão por morte, no valor de R$ 1.045,00, bem como apresentou declaração de hipossuficiência. Afirmam que o juízo de hipossuficiência já foi realizado pela Defensoria Pública, salientando que a atuação desta se restringe ao atendimento dos hipossuficientes. Ante a ausência de elementos aptos a comprovarem a hipossuficiência econômica dos recorrentes, foi assinalado prazo para que os apelantes comprovassem a necessidade do benefício da gratuidade de justiça (ID 29537159). Ao ID 29835345, sobreveio petição, na qual a Defensoria Pública do Distrito Federal informa que o órgão de assistência esgotou as possibilidades de contato com os recorrentes (ligações telefônicas, e-mails e cartas), sem êxito. Pugnou, pois, pela intimação pessoal, salientando que a manifestação depende de providência ou informação que somente pode ser realizada ou prestada pelos autores (ID 29835345). O pleito foi deferido, determinando-se, ante as tentativas sem sucesso de contato com os apelantes, noticiada pela Defensoria Pública, a intimação pessoal, a ser cumprida por oficial de justiça, nos endereços declinados na petição inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestassem quanto ao despacho proferido ao ID 29537159, sob pena de não conhecimento do apelo (ID 29987883). As diligências dirigidas às partes Elza Pereira Antunes, Denise Maria Sampaio Silva Magalhães e Roberto Reis Sampaio Silva, restaram infrutíferas (IDs 30605186, 30631260, 30631261). Impende salientar que é dever da parte manter atualizado o seu endereço, comunicando eventual mudança ao Juízo, nos termos do que preconiza o art. 77, V do CPC. O desatendimento de tal obrigação resulta, por força do disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC, na validação da intimação dirigida ao endereço que consta dos autos. Por sua vez, os apelantes Gláucia Regina Sampaio Silva Sanches e Carlos Henrique Sampaio Silva, embora regularmente intimados, deixaram transcorrer in albis o prazo para cumprir a determinação, consoante certidão ao ID 30897034. Nesse passo, conforme o teor da certidão de ID 30897034, os apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo para o cumprimento da determinação, o que gera a ausência de regularidade formal do recurso e, em consequência, a sua não admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora